Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-30.2023.8.26.0118
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição do indébito.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato bancário de empréstimo pessoal não consignado.
Preliminares arguidas no recurso do Banco requerido. Não acolhimento.
Nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. A demanda foi julgada nos termos propostos pela

Ementa:
APELAÇÕES. Ação revisional de cláusula de contrato bancário cumulada com repetição do indébito.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes.
Contrato bancário de empréstimo pessoal não consignado.
Preliminares arguidas no recurso do Banco requerido. Não acolhimento.
Nulidade da sentença por falta de fundamentação afastada. A demanda foi julgada nos termos propostos pela petição inicial.
Cerceamento do direito de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de realização de perícia para demonstrar que taxa de juros pactuada está adequada ao caso concreto ante a ausência de indícios de que o crédito foi concedido para cliente com alto risco de inadimplência.
A petição inicial não é inepta, porquanto preenche todos os requisitos previstos no artigo 319 do atual Código de Processo Civil.
Juros remuneratórios. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Excepcionalmente, é admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios, quando delineada a abusividade desse encargo, o que ocorreu no caso dos autos. Autora aderiu a empréstimo oferecido pelo requerido, com previsão contratual de juros remuneratórios em 22% a.m. e 987,22% a.a. Encargos pactuados superam em mais de dez vezes a média praticada pelo mercado em operação equivalente, à época da contratação, conforme índice divulgado pelo Banco Central do Brasil. Limitação à taxa média de mercado. Aplicação do Tema 234 do STJ.
Recálculo das prestações e apuração do saldo credor, a ser restituído à autora, na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição requerida, inviabilizando a restituição, pelo dobro do adimplemento.
Sentença mantida. Recursos desprovidos.